Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-86.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006703-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GILVAN ADRIANO FERREIRA - CPF: 804.644.081-72 (APELANTE), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (APELADO), PRESIDENTE DE COMISSÃO DE POSSE- SR. FÉLIX LAUTOM MARQUES DA SILVA, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG-MT) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VISÃO MONOCULAR – REPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE SUSPENSA PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME - ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É defeso à Administração suspender a posse de candidato aprovado e nomeado a cargo público que seja portador de necessidades especiais, em razão da desqualificação de sua deficiência, quando da realização do exame admissional.

2. Assegura-se ao candidato aprovado portador de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN ADRIANO FERREIRA
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1006703-86.2021.8.11.0041 impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e denegou a ordem mandamental para a posse do apelante no cargo de agente de segurança socioeducativo.

A sentença ora recorrida julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança pleiteada, sob o argumento que a autoridade coatora seguiu estritamente a previsão do edital, não havendo, portanto, ato ilegal passível de correção via mandado de segurança.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que se considera apto para exercer o cargo, notadamente por ter laborado durante 4 (quatro) anos no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop-MT, através de
“Processo Seletivo Simplificado Para Contratação Temporária De Profissionais Do Sistema Socioeducativo”,
em que exercia a mesma função de agente de segurança.

Argumenta ainda que foi considerado apto em todas as fases do concurso público, conforme documentos arrolados nos autos.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do presente recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a douta Procuradora opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES

BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN ADRIANO FERREIRA
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1006703-86.2021.8.11.0041 impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e denegou a ordem mandamental.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Denota-se dos autos que o recorrente impetrou o presente mandado de segurança para que fosse determinada sua posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, considerando sua aprovação no certame.

Ademais, restou comprovado que o apelante obteve êxito em todas as fases do aludido concurso público, quais sejam, prova objetiva, redação, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social, entretanto, sua posse foi negada por estar inapto, segundo consta do laudo da perícia médica.

No caso, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, de acordo com os fatos narrados, extrai-se que o Agravante é portador de deficiência visual – visão monocular (CID 54.4), e teve a sua posse negada para o cargo de agente de segurança, sob o pretexto de não ser apto a exercer tal função.

Nesse sentido, entendeu o Magistrado de Primeiro Grau, vejamos:

“(...) No caso, o Certificado de Sanidade e Capacidade Física informa que o impetrante foi considerado inapto para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, por apresentar visão monocular [id. 50246851].

Essa visão monocular é confirmada pelo impetrante em sua inicial; submetido a nova avaliação, a inaptidão foi ratificada [id. 50246851].

É fato que a inaptidão, reconhecida no âmbito administrativo, não pode ser suprida por laudo médico particular ou mesmo pelo fato de o impetrante, em outra situação, ter ocupado cargo com função semelhante. Assim, somente a produção de prova pericial, incompatível com o rito do mandado de segurança, seria apto para fins de desconstruir a deliberação administrativa.

Conclui-se que a autoridade coatora seguiu estritamente a previsão do edital e, frente a isso, inexiste ato ilegal passível de correção via mandado de segurança.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo singular anotou que o item 2.1, alínea ‘h’ do Edital de Concurso Público n. 001/2018/SEJUDH, consigna os requisitos básicos para investidura nos cargos, sendo necessário que os candidatos estejam aptos, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Em que pese o disposto no edital ora mencionado, verifica-se que o autor foi aprovado em todas as fases do concurso público, inclusive nos exames de saúde e teste de aptidão física, conforme comprova nos autos sob Id. 122926049 e 122926048.

Outrossim, o apelante demonstra que exerceu o mesmo cargo durante 4 (quatro) anos junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop-MT, tendo, inclusive, participado de curso de formação, segundo observa-se no certificado arrolado sob Id. 122926057.

Nesse contexto, ao não lograr êxito na posse do cargo almejado, justamente por apresentar visão monocular – situação previamente declarada –, teve o seu direito violado pelo apelado, na medida em que este descumpriu o que estabelece o artigo 27, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 114/02 (Dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso). Veja-se:

Art. 27. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo dois deles médicos, e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II - a natureza das atribuições do cargo ou emprego público a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e

V – (...)

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório
. (Destaquei).

Desse modo, constatada a deficiência do apelante, essa limitação física será avaliada durante o estágio probatório, oportunidade em que será sopesada a compatibilidade com o cargo a ser exercido.

Por conseguinte, a atitude do recorrido, ao reconhecerem a inaptidão do apelante, acaba por anular o próprio direito da pessoa em participar de concurso público, simplesmente por ser pessoa com deficiência, o que, a toda evidência, afronta o direito ao acesso aos cargos públicos, como previsto no artigo 37, inciso VIII, da CRFB.

A propósito, a corroborar esse entendimento, colha-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA.
LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos.
Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional.
A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1777802/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019). (Destaquei).

Registro, por oportuno, que esta Corte Estadual já teve a oportunidade de se manifestar em casos similares, cujo entendimento é o mesmo do presente voto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DA POLICIAL JUDICIÁRIA – EXAMES MÉDICOS - CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
VERIFICAÇÃO DA (IN)COMPATIBILIDADE ENTRE DEFICIÊNCIA APRESENTADA E O EXERCÍCIO DO CARGO – MOMENTO - ESTÁGIO PROBATÓRIO
- RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/99, a
(in)compatibilidade da deficiência apresentada, no caso de candidatos portadores de necessidades especiais, será verificada apenas por ocasião do estágio probatório, findo o qual, a teor do edital que rege o certame objeto dos autos, será exonerado o servidor caso se constate não haver compatibilidade.
(N.U 1011004-10.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2019, publicado no DJE 10/04/2019). (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR
— INCLUSÃO NO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS — APROVAÇÃO —
SUBMISSÃO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL — NOMEAÇÃO PRÉVIA — NECESSIDADE
. Deve ser previamente nomeado o candidato aprovado em concurso público na condição de pessoa com necessidades especiais para que seja submetido à avaliação por equipe multiprofissional, com a finalidade de ser constatada a sua deficiência, consoante previsto no item 6.5 do Edital nº 1/2013 — SAD/SESP/MT. Segurança deferida em parte. (TJ-MT - N.U 0182913-45.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, entendo que a reforma da sentença que negou a segurança é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023